Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. SIMPLES MEIO DE PROVA. VINCULAÇÃO. JULGADOR. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE. DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. CRITÉRIOS. ARTIGO 473 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não comprovada irregularidades ou deficiência na produção da prova, bem como inobservância aos critérios exigidos no artigo 473 do Código de Processo Civil, a decisão que homologa do Laudo Pericial deve ser mantida.

2. Demais, o Laudo Pericial é simples meio de prova, sendo certo que o Julgador, como destinatário da prova, não está vinculado às conclusões do expert, cabendo embasar a sua decisão final após a análise de todas as provas produzidas e argumentos expostos pelas partes.

3. Recurso conhecido e não provido.